Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO.
1. Para que haja a avaliação negativa das consequências do crime, elas devem extrapolar as inerentes ao próprio tipo penal. 1.1. O crime de roubo em estabelecimento comercial – seja ele qual for – tem consequência normal ao próprio delito, que envolve violência ou grave ameaça, e não permite a exasperação da pena-base.
2. O simulacro de arma de fogo utilizado para exercer a grave ameaça contra as vítimas, caracteriza o crime de roubo. A utilização dessa mesma circunstância para exasperar a pena-base gera bis in idem.
3. Recurso conhecido e provido.